Tribunal: TJMT
Processo: 1016701-90.2024.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016701-90.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sucumbência, Intimação / Notificação, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA VIEIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 678.458.192-04 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO MORALES - CPF: 702.686.301-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR
PÚBLICO TEMPORÁRIO.
HIPÓTESE PREVISTA EM LEI E PRAZO RESPEITADO.
CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
VERBAS TRABALHISTAS INDEVIDAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito

às

verbas

trabalhistas

(
férias

acrescidas
do
terço

con
stitucional
),
nos

termos
do
Tema
551 do STF,
salvo com
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou

quando

comprovado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e

reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
.
Sendo

reconhecida pela sentença a regularidade das contratações da reclamante
,
são

indevidas

as
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
,
referente

ao

período

trabalhado

tempor
ariamente
,
qu
ando

inexiste

previsão
legal e
contratual
para o
referido

pagamento
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei no 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1016701-90.2024.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

Recorrido
:
ADRIANA VIEIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADRIANA VIEIRA DE ALMEIDA OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que

embora

não

tenha

ocorrido
o
desvirtuamento
das
contratações

temporárias
da
reclamante
, a
referida

parte

faz
jus
ao

recebimento
das
férias

proporcion
ais

ao
tempo
trabalhado
,
em

razão
da
aplicação
do IRDR
representado

pelo

Tema
no 4 do TJMT.
Julgou

parcialmente

procedente

a

ação
para
condenar
a
parte

reclamada
"
ao

pagamento
dos 45
dias
de
férias

suprimidas
(art.
art
. 29, Lei
Ordinária
Municipal no 228/2
016),
acrescidos
da
fração
de 1/3
constitucional
,
correspondentes

ao

período
de 08 de
julho
de 2019 a 22 de
dezembro
de 2021 (
período

não

atingido
pela
prescrição
),
descontados

os

períodos

sem

prestação

laboral
,
bem

como

os

valores

eventualmente

quitados
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
não

houve

sucessivas

renovações
da
contratação

temporária
da
parte

reclamante
, mas se
tratam
de
novos

contratos

firmados a cada e decorrem da realização de process o

seletivo
; b)
há

expressa

previsão
legal para que
o

Município

firme

contrato

temporário
para a
substituição
de
professores

afastados
de
suas

funções
; e c) as
contratações

são

válidas
e
não

foram

desvirtuadas
,
razão pela qual é indevido o pagamento de féri as

acrescidos
de 1/3.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente

a

ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Férias
e
terço

constitucional
.

Em

regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,

qua
ndo

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
.

Neste

sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão

Geral
(
Tema
551):

(...) 4.
Trata
-se de
notório

desvirtuamento
da
finalidade
da
contratação

t
emporária
, que
tem

por

consequência
o
reconhecimento
do
direito

ao
13o
salário
e
às

férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço
. 5.
Recurso

extraordinário
a que se
nega

provimento
.
Tese
de
repercussão

geral
: "
Servidores

temporários

não

fazem

jus
a
décimo

terce
iro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (...) (II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração

Pública
,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

(
Tema
551.

STF.
RE 1066
677,
Relator(
a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão
: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

Vale
destacar
que
os

contratos

temporários

cele
brados

pelo

Município
de
Rondonópolis
, a
serviço
da
Secretaria
Municipal de
Educação
,
são

regidos
pela Lei Municipal no 11.243/2020, que
estabelece
que a
contratação

será

precedida
de
Processo

Seletivo

Simplificado
,
bem

como
que a
vigência
do
contrato

coin
cidirá

exatamente
com o
período
de
afastamento
do
servidor

efetivo
titular da
vaga
.

No
presente

caso
, o
juízo
singular
reconheceu
a
validade
das
contratações

temporárias
da
reclamante
,
realizadas

pelo

Município

recorrente
,
inexistindo
,
destarte
, o
desvirtu
amento
dos
contratos

firmados
entre as
partes
.

Assim

dispôs

em

sua

fundamentação
:

"
(...)
em

relação

ao

pedido
de
reconhecimento
de
nulidade
dos
contratos
,
impende

ressaltar
que a
parte

demandada

logrou

demonstrar
que as
contratações

foram

precedidas
de
pro
cesso

seletivo
, de
modo
que
não

há
que se
falar

em

infringência

ao
art.
37, IX, da
Constituição
da
República
.
"

Não
obstante
a

isso
, a
instância
de
origem

aplicou
o IRDR
representado

pelo

Tema
no 4 do TJMT,
e julgou
parcialmente

procedente
a
ação
.
Oco
rre
que, da
simples

leitura
da
referida
Lei que
rege

os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Rondonópolis
, nota-se que
inexiste

qualquer

previsão

legislativa

concedendo
o
direito

ao

recebimento
de
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

consti
tucional

aos

contratados

temporariamente
.

Do
mesmo

modo

não

foi

apresentado

nenhum

contrato

prevendo
o
pagamento
das
referidas

verbas
.

Portanto
,
considerando
que
o

contrato

temporário
da
parte

reclamante

não

foi

desvirtuado
, é
indevido o pleito de pagament o das férias

acrescidas
de 1/3.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Rel
ator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025